Tribunal: TJSP
Processo: 0027441-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Conflito negativo de competência suscitado pela C. 18a Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento distribuído à C. 17a Câmara de Direito Privado, que determinou sua redistribuição, em virtude da alegada prevenção da Suscitante, por se tratar de cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 – Prevenção verificada – Suscitada que é preventa, tão somente, para

Ementa:
Conflito negativo de competência suscitado pela C. 18a Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento distribuído à C. 17a Câmara de Direito Privado, que determinou sua redistribuição, em virtude da alegada prevenção da Suscitante, por se tratar de cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 – Prevenção verificada – Suscitada que é preventa, tão somente, para conhecer dos recursos provenientes de feitos relacionados à Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, ajuizada, originariamente, em face do Banco Nossa Caixa S/A, situação que não se confunde com o caso dos autos, cuja prevenção se justifica em virtude do julgamento do agravo de instrumento no 0499798-20.2010.8.26.0000 – Conflito rejeitado, declarando-se a competência da C. 18a Câmara de Direito Privado, ora Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Registro: 2020.0000751997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0027441-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é suscitante
COLENDA 18a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, é suscitado
COLENDA 17a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 2
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o conflito
de competência, declarando a competência da C. 18a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, ELÓI ESTEVÃO TROLY, EDUARDO
ABDALLA, COUTINHO DE ARRUDA, CORREIA LIMA, MAIA DA ROCHA,
SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
PEDRO KODAMA, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 2/7
Voto no 22419
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Suscitante: Colenda 18a Câmara da Seção de Direito Privado
Suscitado: Colenda 17a Câmara da Seção de Direito Privado
Interessados: Banco do Brasil S/A e Darlene Cesar Moreira
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Kirschner
Conflito negativo de competência suscitado pela C. 18a
Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento
distribuído à C. 17a Câmara de Direito Privado, que
determinou sua redistribuição, em virtude da alegada
prevenção da Suscitante, por se tratar de cumprimento
de sentença oriundo da Ação Civil Pública no
1998.01.1.016798-9 – Prevenção verificada – Suscitada
que é preventa, tão somente, para conhecer dos
recursos provenientes de feitos relacionados à Ação
Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, com
trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública da Capital,
ajuizada, originariamente, em face do Banco Nossa
Caixa S/A, situação que não se confunde com o caso
dos autos, cuja prevenção se justifica em virtude do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
0499798-20.2010.8.26.0000
–
Conflito
rejeitado,
declarando-se a competência da C. 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 3/7
Direito Privado, ora Suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência entre as
C. 17a e 18a Câmaras de Direito Privado desta E. Corte, para o
processamento de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco
do Brasil S/A em face de Darlene Cesar Nogueira e outros, em autos de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil pública.
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 17a Câmara
de Direito Privado, havendo esta, por v. acórdão de relatoria e. Des. João
Batista Vilhena, reconhecido a necessidade de redistribuição, por
prevenção, à 18a Câmara de Direito Privado, primeira a conhecer de
recurso proveniente de ação de cumprimento de sentença proferida na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 (fls. 305/307).
A C. 18a Câmara, por sua vez, por decisão monocrática
proferida pelo e. Des. Carlos Alberto Lopes, representou, ao Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado, a fim de que o
agravo fosse restituído à Câmara de origem, preventa, segundo ele, em
virtude do julgamento do recurso de apelação no
0403263-60.1993.8.26.0053 (fls. 311/312).
A E. Presidência da Seção de Direito Privado, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 4/7
considerou existente o conflito, ainda que não expressamente suscitado,
determinando a autuação e distribuição do presente à Turma Especial da
Seção de Direito Privado II (fls. 315/316).
É o relatório.
Conheço do presente conflito, eis que ambas as
Câmaras declinam da competência.
Cuida-se de fixar a competência recursal para
apreciação de agravo de instrumento, interposto em face de r. decisão
proferida em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública,
ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A, com vistas à
condenação deste ao pagamento de expurgos inflacionários (Plano Verão)
(fls. 247/303).
Respeitado o entendimento diverso, tenho que assista
razão à C. 17a Câmara de Direito Privado, ao apontar, no caso dos autos, a
prevenção da C. 18a Câmara de Direito Privado, em virtude do julgamento
do agravo de instrumento no 0499798-20.2010.8.26.0000, proveniente de
cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública no
1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A,
e que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 5/7
Anote-se a C. 17a Câmara de Direito Privado é
preventa para conhecer de recursos oriundos de feitos relacionados à Ação
Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, em trâmite na 6a Vara da
Fazenda Pública da Capital, ajuizada, originariamente, em face do Banco
Nossa Caixa S/A, sucedida pelo Banco do Brasil S/A, situação que não se
confunde com o caso dos autos, que refere, expressamente, à Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9 (vide fls. 01/27).
A situação restou, inclusive, esclarecida no voto
proferido pelo e. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, por ocasião do
julgamento do Conflito de Competência no 211035-51.2014.8.26.0000,
citado como paradigma na r. decisão monocrática de fls. 311/312, nos
seguintes termos:
“Dito
isso,
pedindo
vênia
ao
eminente
Desembargador Carlos Alberto Lopes, tenho que a
prevenção, efetivamente, toca à Egrégia 17a Câmara,
responsável que é pelo julgamento dos recursos
referentes às execuções instauradas com base na
sentença proferida no processo da ação coletiva
proposta por IDEC em face de Banco Nossa Caixa
S/A, sucedido pelo executado, Banco do Brasil S/A o
que não se discute. É preciso ter em conta que a
prevenção referente à Egrégia 18a Câmara se refere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 6/7
feito diverso, vale dizer, às execuções correspondentes
à ação coletiva proposta pelo mesmo IDEC
diretamente contra o Banco do Brasil S/A, pois que
relacionada à carteira de poupadores daquela
específica instituição financeira.”
Este E. Tribunal de Justiça já apreciou conflito
análogo, manifestando-se no mesmo sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Conflito
negativo de competência configurado entre as
Colendas 17a e 18a Câmara de Direito Privado, por
meio de determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
Hipótese em que a ação de cumprimento de
sentença, cuja decisão motivou a interposição de
agravo de instrumento, objeto do presente conflito,
é fundada em Ação Civil Pública proposta pelo
IDEC em face do Banco do Brasil, que tramitou na
12a Vara Cível do Distrito Federal, e não na Ação
Civil Pública proposta contra a Nossa Caixa S/A,
que tramitou na 6o Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, conforme se vislumbra da petição inicial da
ação de cumprimento de sentença mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0027441-58.2020.8.26.0000 São Sebastião Voto no 22419
Fls. 7/7
Considerando que o primeiro recurso, sob no
0499798-20.2010.8.26.000, decorrente da aludida
Ação Civil Pública proposta contra o Banco do
Brasil, foi julgado neste Tribunal de Justiça pela
Colenda 18a Câmara de Direito Privado, a esta
compete o julgamento do agravo de instrumento
que gerou o presente conflito, em razão de
prevenção Conflito de competência procedente,
para reconhecer a competência da 18a Câmara de
Direito Privado, ora suscitada.” (TJSP; Conflito de
competência
cível
0043540-74.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: Turma
Especial - Privado 2; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
Não há, portanto, que se falar na prevenção da C. 17a
Câmara, que bem determinou a redistribuição dos autos, por prevenção ao
agravo de instrumento no 0499798-20.2010.8.26.0000.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito o conflito de
competência, declarando a competência da C. 18a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora